Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-66.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006719-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), BRUNO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 062.021.991-21 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VINICIUS MACIEL DA SILVA - CPF: 053.222.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS PINHEIROS (VÍTIMA), ADEMILSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 829.096.871-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006719-66.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: BRUNO DE SOUZA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –

MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – AMEAÇA DE MORTE – USO DE ARMA BRANCA – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÃO PENAL EM CURSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
modus operandi
empregado na ação – ameaça de morte mediante arma branca e restrição da liberdade da vítima – justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Ações penais dolosas em curso não podem ser utilizadas para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas é permitido considerá-las para fins de prisão cautelar, uma vez que podem expressar o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006719-66.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

PACIENTE: BRUNO DE SOUZA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno de Souza Pereira
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Inicia a defesa destacando os bons predicados do paciente, visto ser réu primário, possuir endereço fixo no distrito da culpa e exercer trabalho lícito na Empresa Burgues Pneus e Rodas.

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, contudo desprovida de fundamentação válida, uma vez que apenas fez menção ao processo criminal que
Bruno
responde.

Argumenta que, na referida ação criminal (Ação Penal Código n. 583299), o paciente foi denunciado pelo delito de receptação e não de roubo e que, em alegações finais, o Ministério Público requereu sua absolvição, entretanto, o processo não foi sentenciado.

Ao final, o impetrante pugna pela concessão da ordem, com aplicação ou não das medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 84592476).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 85009476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 85579464).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006719-66.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2021.97041, em 19.04.2021, aproximadamente 23h30m, a equipe Rotam 01, em patrulhamento tático pelo Parque Jatobá, na cidade de Várzea Grande, recebeu informação via Ciosp de uma tentativa de roubo na Marmoraria “JR”.

Em rondas pelo bairro, a VTR G75, ao passar em frente ao Condomínio “Chapada dos Pinheiros”, foi comunicada que um vigilante da empresa “Unifort” acabara de ser vítima de um delito de roubo, exercido com o uso de uma faca.

O ofendido, Admilson José, informou que foi subtraída sua carteira com documentos pessoais e veicular, um aparelho celular marca Motorola Plus G7 e R$ 1.500,00 em espécie (mil e quinhentos reais) (id. 84283499 - Pág. 21).

Afirmou que a ação foi realizada por três suspeitos, sendo que “
enquanto dois reviravam o local atrás de objetos de valor, um ficava atrás do declarante “afiando uma faca” e ameaçando o declarante o tempo todo de morte”
, além disso, relata que “
ficou rendido pelos suspeitos por cerca de uma hora
” (id. 84283499 - Pág. 20).

Realizadas buscas em um matagal próximo, Thiago foi encontrado com uma faca na cintura e
Bruno
com dinheiro no bolso (id. 84283499 - Pág. 41).

Na mesma ação, houve a tentativa de roubo de seis aparelhos de ar condicionado, dezessete rolos de fio vermelho, uma lixadeira e dez rolos de fio azul, que foram encontrados próximos ao refeitório da obra da Construtora “MRV” (id. 84283499 - Pág. 42).

Em sede extrajudicial,
Bruno
confessou ter cometido o delito (id. 84283499 - Pág. 28), nos seguintes termos:

“
Que o interrogado afirma ter participado do Roubo na Obra da Empresa MRV juntamente com o conduzido Thiago; Que o interrogado afirma que tinha mais um indivíduo, mas não sabe dizer o nome; Que o interrogado afirma que iriam vender os materiais roubados; Que não havia comprador para os materiais; Que o interrogado afirma que quem possuía a faca no momento do roubo foi o indivíduo que foragiu
” (id. 84283499 - Pág. 28).

O juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Consta do flagrante que a vítima Admilson José de Araújo foi surpreendida em uma obra da “Construtora MRV” por três indivíduos, os quais anunciaram o assalto.

Em seguida, os assaltantes amarraram as mãos da vítima e um dos assaltantes ficou enfiando a faca por trás da vítima ameaçando-a de morte a todo tempo e ordenando que ela permanecesse com a cabeça baixa.

A vítima relata que ficou como refém por pelo menos uma hora, sendo constantemente ameaçada de morte pelos assaltantes. Segundo as investigações, depois de recolherem vários objetos da vítima e da obra, o alarme disparou e os assaltantes fugiram, mas polícia foi acionada e, em diligência efetuou a prisão de BRUNO e THIAGO, os quais foram por ela reconhecidos (id. 53780638).

Interrogado pela Autoridade Policial, o indiciado BRUNO confessou sua participação no crime, delatando também a participação de THIAGO (id. 53780628).

Há, como se vê, prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria imputada ao indiciado BRUNO, sendo certo, ainda, que a consulta ao “Sistema Siap” informa que ele responde a uma ação penal Cód. 583299 e um IP Cód. 600624, ambos por roubo.

A conversão da sua prisão em flagrante em preventiva é plenamente justificável para garantia da ordem pública, mormente em razão do “modus operandi” da sua conduta, que ameaçaram a vítima de morte a todo tempo.
(...)

É certo, por fim, que o autuado responde a outra ação penal e também a um inquérito policial, circunstância que indica que outras medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para refrear seu ímpeto criminoso. Destarte, mesmo tendo em mente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do Código de Processo Penal, não vislumbro, neste momento, outro caminho que não seja a manutenção da custódia cautelar do indiciado.
” (id. 84283499 - Pág. 62-64).

A decisão se reveste de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública, ante o
modus operandi
do delito e a reiteração criminosa do paciente.

O afastamento cautelar de
Bruno
da convivência em sociedade está concretamente lastreado na forma como ocorreu o roubo, visto que, conforme relatos da vítima, ela foi abordada por três indivíduos em seu local de trabalho, foi amarrada, ameaçada de morte por diversas vezes mediante emprego de faca, e ainda teve sua liberdade privada por, aproximadamente, uma hora.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é legítima a prisão processual quando amparada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
:

“
Cumpre ressaltar que, apesar de a presença dos pressupostos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não ter sido objeto da presente insurgência, em juízo perfunctório, a constrição encontra amparo no entendimento deste Sodalício de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública
” (STJ. RHC 128151 / AP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 12.11.2020).

No que se refere ao argumento da defesa sobre a Ação Penal Código n. 583299, como muito bem pontou o culto Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, em seu parecer:

“
Quanto à alegação defensiva no sentido de que a Promotoria de Justiça teria apresentado alegações finais no processo a que responde o paciente, pugnando por sua absolvição, entendemos irrelevante tal circunstância, tendo em vista que, uma vez oferecida a denúncia, o juiz passa a se orientar pelo princípio do livre convencimento motivado, não se vendo adstrito às posteriores manifestações do Ministério Público, conforme preconiza o artigo 385 do Código de Processo Penal
” (id. 85579464 - Pág. 4).

Tem razão o insigne parecerista, uma vez que, diante do princípio da indisponibilidade da ação penal – salvo as situações previstas em lei, de oportunidade regrada – pode o juiz, na formação do seu convencimento, valorar livremente e diferentemente a prova produzida naquela ação, mantendo e condenando o paciente de acordo com a imputação inicial.

De toda sorte, como sedimentado no STJ
[1]
e por este E. Tribunal no Enunciado n. 6
[2]
, ações penais dolosas em curso constituem fator concreto que podem justificar a manutenção da custódia cautelar.

Em face das circunstâncias descritas, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP
[3]
) e, consequentemente, a proteção da ordem pública.

Conquanto a defesa destaque os bons predicados do paciente – primariedade, endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito – eles não têm o condão de, por si sós, arrefecerem a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizem.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Bruno de Souza Pereira
.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC Nº 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021.

[2]
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[3]
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021